Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-43.2022.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Ausência de garantia integral da execução fiscal – Aplicação da tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n° 2020356-21.2019.8.26.0000 no sentido de que "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80"

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Ausência de garantia integral da execução fiscal – Aplicação da tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n° 2020356-21.2019.8.26.0000 no sentido de que "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80" –Ausência de demonstração inequívoca de insuficiência patrimonial da embargante a justificar a apreciação dos embargos à execução sem a garantia integral da execução fiscal – Além disso, há recusa justificada da Fazenda quanto ao bem móvel oferecido à penhora – Recurso não provido.